Tribunal: STF
Processo: RE 1327072
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. FUNDEB/PNAE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SANTA CATARINA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 208, VII, E 212, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEIS NºS 11.494/2007, 9.394/1996 E 9.424/1996, E RESOLUÇÃO FNDE Nº 32/2006. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 026/2008. NULIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REVISÃO. SÚMULA Nº 454/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.